Tribunal: STF
Processo: RE 74640
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
Militar. Inativação. Incorporação dos proventos do abono e gratificação de guarnição especial, nos termos da Lei n. 2283/54.
II. Suprimidos pela Lei n. 4328/64, a qual outras vantagens atribuíram e ofereceram melhoria de 100%, não poderia o julgado impugnado mantê-las, fazendo o recorrido beneficiar-se dos dois sistemas que são diversos.
Recurso provido.